Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA A PEDIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. LEI No 13.954/19. REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO ATENDIDAS. ART. 24-G DO DECRETO LEI 667/1969. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos autores/recorrentes, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.
3. Os autores/recorrentes sustentam que, a despeito da averbação do tempo de serviço de outros vínculos de trabalho, a PMDF os desconsiderou para fins de contagem recíproca para a aposentadoria e, por essa razão, a transferência para a reserva remunerada de ambos foi indeferida. Aduzem que em 2019 já tinham o tempo mínimo exigido anteriormente no cargo, de forma que poderiam ser transferidos para a reserva com o cumprimento da regra de transição de 25 anos, além do pedágio de 17%.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62167267). O Distrito Federal pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A Lei no 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal e dá outras providências, prevê no artigo 91 que a transferência a pedido para a reserva remunerada será concedida ao policial militar, desde que conte no mínimo 30 (trinta) anos de serviço.
6. E a Lei no 13.954/2019, que dentre outras leis, alterou o Decreto Lei no 667/1969, para reestruturar a carreira militar e dispor sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, incluiu as seguintes regras de transição:
“Art. 24-F. É assegurado o direito adquirido na concessão de inatividade remunerada aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, e de pensão militar aos seus beneficiários, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desses benefícios, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos.
Art. 24-G. Os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios que não houverem completado, até 31 de dezembro de 2019, o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo para fins de inatividade com remuneração integral do correspondente posto ou graduação devem:
I - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 30 (trinta) anos ou menos, cumprir o tempo de serviço faltante para atingir o exigido na legislação do ente federativo, acrescido de 17% (dezessete por cento); e
II - se o tempo mínimo atualmente exigido pela legislação for de 35 (trinta e cinco) anos, cumprir o tempo de serviço exigido na legislação do ente federativo.
Parágrafo único. Além do disposto nos incisos I e II do caput deste artigo, o militar deve contar no mínimo 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses a cada ano faltante para atingir o tempo mínimo exigido pela legislação do ente federativo, a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.”
7. Segundo as provas produzidas, em 28/06/2023 o policial militar Alair Rodrigues de Sousa contava com tempo de serviço total de 32 anos, 9 meses e 16 dias, já computado o período averbado de outro regime (ID 62167233). E ao fazer o cálculo retroativo tomando por base esse período, conclui-se que em 31/12/2019 o policial militar contava com 29 anos, 3 meses e 16 dias, compatível com o tempo informado pela PMDF (ID 62167233), o que demonstra que o tempo de serviço averbado foi considerado para fins de reserva remunerada. De igual forma, em 31/12/2019 a policial militar Eliane Bruno dos Santos Freitas contava com 26 anos, 7 meses e 9 dias, computado o tempo de serviço averbado (ID 62167234).
8. Nesse contexto, não possuindo 30 (trinta) anos de serviço em 31/12/2019, ambos os servidores se enquadram na regra de transição do artigo 24-G do Decreto Lei no 667/1969, impondo-se reconhecer que os requisitos cumulativos não foram satisfeitos por nenhum dos recorrentes.
9. No tocante ao policial militar Alair Rodrigues de Sousa (ID 62167233), constata-se que em 28/06/2023 faltavam 1 mês e 15 dias de tempo de serviço para o servidor preencher o primeiro requisito da regra de transição (30 anos de serviço total acrescido de pedágio de 17%), e 2 anos e 6 dias para preencher o segundo requisito (tempo mínimo de serviço militar, acrescido de 4 meses a partir de 01/01/2022).
10. Em relação à policial militar Eliane Bruno dos Santos Freitas, de acordo com a sua ficha funcional emitida em 19/02/2024 (ID 62167236), faltavam 14 anos, 10 meses e 25 dias de tempo mínimo de serviço militar, o que ocorrerá em 27/03/2039, conforme previsão feita pela PMDF (ID 62167235).
11. Importa destacar que o tempo de serviço averbado de outros regimes foi considerado, em ambos os casos, para efeito de contagem do tempo de serviço total, mas não pode ser considerado para fins de contagem do tempo mínimo de atividade militar para a aposentadoria. Inteligência da Lei no 13.954/2019, que alterou dispositivos do Decreto Lei 667/1969.
12. Ademais, é vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo, sendo sua atuação limitada ao controle de legalidade do ato e, inexistindo ilegalidade no ato administrativo que indeferiu o pedido de transferência à reserva remunerada dos recorrentes, ante a ausência dos pressupostos legais, escorreita a sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
14. Custas recolhidas pelos recorrentes (ID 62167262 a 62167265). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a ser pago na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litisconsorte (art. 87, § 1o do CPC), nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.